Tribunal: TJMT
Processo: 1030145-81.2021.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030145-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[W R CERQUEIRA -ENGENHARIA - CNPJ: 30.345.106/0001-98 (APELADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CNPJ: 32.535.489/0001-92 (APELANTE), NASA MAIS SECURITIZADORA S/A (APELANTE), NASA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 15.377.572/0005-95 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CNPJ: 32.535.489/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ELAINE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 035.341.751-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. FATURIZAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS OPONÍVEIS AO CESSIONÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUA
DO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, declarando a nulidade do protesto de duplicatas mercantis sem lastro comercial e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob fundamento de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova oral essencial;
(
ii
)
reforma da sentença para reconhecer a comprovação da entrega das mercadorias mediante Nota Fiscal n. 928;
(
iii
)
reconhecimento da condição de terceira de boa-fé da apelante e inoponibilidade das exceções pessoais; e
(
iv
)
subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(
ii
)
saber se a Nota Fiscal n. 928, com anotações manuscritas, comprova a efetiva entrega das mercadorias;
(
iii
)
saber se a empresa de faturização pode invocar a condição de terceira de boa-fé para afastar as exceções relativas à causa subjacente; e
(
iv
)
saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O julgamento antecipado da lide é autorizado quando não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do
CPC
. A alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta da necessidade e imprescindibilidade da prova requerida,
não se mostrando suficiente
a postulação genérica de dilação probatória.

5
.

A duplicata mercantil possui natureza causal e, quando não aceita, somente adquire exigibilidade se acompanhada de documento hábil que comprove a efetiva entrega e o recebimento da mercadoria, conforme art. 15, II,
“
b
”
, da Lei n. 5.474/1968. A Nota Fiscal n. 928 não contém assinatura do recebedor, apenas anotações manuscritas informativas, que não se confundem com atesto formal de recebimento.

6.

Em operações de faturização, há mitigação dos princípios da autonomia cambial e da inoponibilidade das exceções pessoais, uma vez que se trata de cessão de crédito sujeita às regras do direito obrigacional. O devedor pode opor ao cessionário as
exceções que tinha contra o cedente
no momento em que
tomou conhecimento da cessão, nos termos do art. 294 do Código Civil.

7.

A empresa
faturizadora
tem o dever de diligência na verificação da origem e regularidade dos títulos adquiridos. A cessão de duplicatas sem aceite e sem comprovação idônea da entrega das mercadorias evidencia ausência de diligência mínima exigível
e afasta
a proteção conferida ao terceiro de boa-fé.

8.
O protesto indevido de duplicatas sem lastro comercial enseja reparação por danos morais. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, especialmente
a
o
se considerar
os prejuízos à atividade empresarial da autora e a condenação solidária das rés
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
,
art. 341,
p.u
.
, art. 355, I, art. 85, § 11; CC
,
art. 294; Lei n. 5.474/1968, art. 15, II,
“
b
”
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT
,

ApCiv
0011975-11.2015.8.11.0002,
ApCiv
0001028-45.2015.8.11.0050,
ApCiv
1020368-72.2021.8.11.0041,
ApCiv

1022367-89.2023.8.11.0041;

STJ, Tema
1059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NASA SECURITIZADORA S.A.
contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais

n. 1030145-81.2021.8.11.0041, ajuizada por
W R CERQUEIRA ENGENHARIA ME
em desfavor da apelante e de
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CONCRETEC
.

Na
petição inicial
, a autora
,

W R Cerqueira Engenharia ME
,

exp
ôs
que celebrou contrato verbal com a empresa
ré

Concretec
para aquisição de aduelas, no valor total de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais)
, a ser pago em duas parcelas de R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais)
mediante duplicatas mercantis com vencimentos em 19/
março
/2021 e 19/
abril
/2021, com prazo de entrega
da mercadoria
fixado para 02/
março
/2021.

Sustent
ou
que a
Concretec

não entregou as
mercadorias
e,
não obstante o inadimplemento contratual por parte d
e
la
, recebeu carta de protesto apontando que os títulos de crédito haviam sido enviados para protesto por falta de pagamento
. Nesse
momento
,
tomou conhecimento de que a
Concretec

havia cedido as duplicatas à segunda ré,
NASA Securitizadora S.A.
, mesmo sem ter entregado os produtos.

Afirmou que a
NASA Securitizadora
entrou em contato telefônico para confirmar a veracidade e
a
validade do crédito, ocasião em que foi informada sobre a não
perfectibilização
do negócio entre a autora e a
Concretec
. P
orém, mesmo
ciente da ausência de lastro comercial, a securitizadora manteve o procedimento de protesto das duplicatas.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a sustação do protesto e que a
NASA Securitizadora
se abstivesse de realizar cobranças indevidas. No mérito, postulou a declaração de inexistência do débito, a nulidade do protesto e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

e
dos honorários advocatícios
em
20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa atualizado
, além das custas e despesas processuais
(id.
316641392
)
.

A tutela de urgência foi deferida, condicionada ao depósito de caução em dinheiro no valor equivalente às duplicatas (id. 66262623)
, o qual não foi realizado.

Em sede de
contestação
, a
NASA Securitizadora
sustentou a existência de causa subjacente à emissão das duplicatas, apresentando a Nota Fiscal n. 928 de 19/
fevereiro
/2021, que indicaria a venda de
“
22 Aduela Seção 200X200CM AT 50A 100CM
”
no valor total de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais
),
“
assinada
”
pel
o engenheiro Douglas Cerqueira
,
com suposta entrega em 22/fevereiro/2021
.

Defendeu a legitimidade de sua atuação como empresa de securitização de créditos
e afirmou
ter adquirido os títulos mediante cessão regular e confirmado a emissão e licitude do crédito com o engenheiro Douglas Cerqueira em 22/
fevereiro
/2021, sem qualquer ressalva ou restrição. Invocou a teoria da autonomia cambiária, segundo a qual a duplicata, uma vez aceita e colocada em circulação, adquiriria abstração e autonomia, desvinculando-se do
negócio jurídico subjacente e impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé.

Alegou, ainda, a existência de conluio entre a autora e a
Concretec
para prejudicá-la, assertiva
que
se fundamentou
em conversas de
WhatsApp
,
nas quais haveria mensagem indicando que
“
p
essoal que desconta boleto vai ligar
pra
confirmar se
as mercadorias já foram

entregues
. Precisa confirmar que sim
”
. Quanto aos danos morais, negou qualquer responsabilidade
e afirmou
que o protesto constituiria exercício regular de direito e que não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.
Assim, p
ugnou pela total improcedência dos pedidos
da inicial (id.
316642381
)
.

Na
impugnação à contestação
da
NASA Securitizadora
, a autora negou a entrega das mercadorias,
sob o argumento de
que a Nota Fiscal n. 928 não continha atesto de recebimento e que mensagens de WhatsApp demonstravam que, em março
/
2021, as aduelas ainda estavam em produção, o que tornaria impossível a alegada entrega em fevereiro daquele ano
.

A
firmou, ainda, que a securitizadora tinha ciência da ausência de aceite e da inexistência de lastro comercial,
razão pela qual teria agido
com negligência e má-fé ao manter a operação e efetivar o protesto, bem como esclareceu que as conversas apontadas como indício de conluio diziam respeito a negócio diverso, com valores distintos dos títulos protestados, conforme evidenciado no próprio “
print
” (id. 316642389).

A empresa
Concretec
foi citada por edital após diversas tentativas frustradas de localização. A Defensoria Pública
,
atuando como Curadora Especial, apresentou
contestação
, na qual arguiu,
preliminarmente
,
a nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para localização da empresa.

No mérito,
contestou por negativa geral, nos termos do art. 341,
p.u
.
, do Código de Processo Civil, transferindo à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
(id.
316642423
)
.

Na
impugnação à contestação
da
Concretec
, a autora
defendeu a regularidade da citação por edital, demonstrando que foram realizadas diversas tentativas de citação: via posta
l
, por oficial de justiça e via eletrônica
por meio do

WhatsApp
. Quanto à negativa geral, reiterou os termos da inicial e demais manifestações
e sustentou
que o recurso processual utilizado pela Curadora Especial não atacava os pressupostos da ação principal, que restaria corretamente instruída
(id.
316642428
)
.

A autora,
W R Cerqueira Engenharia ME
, e a ré
NASA Securitizadora

postularam a produção de prova oral
(ids.
316642432
e
316642431
).

Sobreveio
sentença
, por meio da qual o Juízo de origem decidiu antecipadamente a lide e
julgou procedente
os pedidos iniciais, ao reconhecer a inexistência de prova da entrega das mercadorias,
uma vez que reputou
insuficiente a Nota Fiscal n. 928 desacompanhada de atesto de recebimento
.

Além disso, afastou
a alegada boa-fé da cessionária diante da ausência de lastro comercial, o que tornou indevida a cobrança e ilegítimo o protesto
. Em razão disso,
declarou a inexistência do débito e a nulidade do protesto
e
conden
ou

solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais)
(id.
316642436
)
.

N
as
razões recursais
, a
NASA Securitizadora S.A.

sustenta
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem permitir a
produção da prova oral requerida, a qual seria essencial para comprovar a entrega das mercadorias e a confirmação prévia dos títulos junto à autora.

No mérito, defende que restou comprovada a causa subjacente das duplicatas por meio da Nota Fiscal n. 928, na qual constariam anotações manuscritas
que indicariam
o recebimento das aduelas pelo engenheiro Douglas Cerqueira, representante da autora. Aleg
a
, ainda,
que a sentença aplicou indevidamente a oponibilidade da
causa debendi
contra a apelante, que seria terceira de boa-fé e legítima cessionária dos títulos, invocando os princípios da autonomia e da
i
noponibilidade das
e
xceções
p
essoais
.

Subsidiariamente, pugn
a
pela redução do valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender excessivo o montante arbitrado,
bem como
a inversão do ônus
de
sucumbência
(id.
316642438
)
.

Nas

contrarrazões
, a autora
,

W R Cerqueira Engenharia ME
,
pugn
a
pelo desprovimento do recurso. Sustent
a
a inexistência de cerceamento de defesa,
por se tratar de controvérsia essencialmente documental. Reafirma a não entrega das mercadorias, diante da ausência de atesto de recebimento e da incompatibilidade cronológica evidenciada por mensagens de WhatsApp. Assevera que a apelante tinha ciência da inexistência do negócio jurídico, o que afasta
ria
a alegada boa-fé
, e d
efende, ainda, a manutenção da indenização por danos morais, por se tratar de protesto indevido.
Por fim, r
equer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
(id.
316642443
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Extrai-se dos autos que
W R Cerqueira Engenharia ME
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em face de
Indústria de Artefatos Norte Mato Grossense EIRELI –
Concretec
e
NASA Securitizadora S.A.
, sustentando, em síntese, a inexistência de débito representado por duplicatas mercantis emitidas em razão de contrato verbal para aquisição de aduelas,
sob o
argumento de que as mercadorias não foram entregues, não obstante os títulos tenham sido cedidos à securitizadora e levados a protesto. Requereu, ainda, a declaração de nulidade do protesto e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a
NASA Securitizadora S.A.
apresentou contestação, na qual defendeu a existência de causa subjacente às duplicatas, afirmando que os títulos decorreram de regular operação de venda, comprovada por Nota Fiscal n. 928, com suposta entrega das mercadorias ao representante da autora, bem como sustentou a licitude da cessão do crédito e a sua condição de terceira de boa-fé, pugnando pela improcedência dos pedidos. A empresa
Concretec
, por sua vez,
foi citada por edital e apresentou contestação por negativa geral, por intermédio de Curadoria Especial.

Dada
a natureza da controvérsia e o conjunto probatório produzido, o Juízo de origem entendeu possível o julgamento antecipado da lide e julgou procedentes os pedidos iniciais
.

No mérito,
reconhece
u
a ausência de comprovação da entrega das mercadorias que dariam lastro às duplicatas, declar
ou
a inexistência do débito e a nulidade do protesto
e
conden
ou
solidariamente as rés ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de

indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios

fixados em R$ 1.500,00
.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a apelante
sustenta
que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a procedência do
s
pedido
s da inicial
se fundou na ausência de prova da entrega das mercadorias, embora tenha sido oportunamente requerida a produção de prova oral.

Sustenta que o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas seriam indispensáveis para demonstrar a efetiva entrega das aduelas, as quais teriam sido recebidas pelo engenheiro Douglas Cerqueira, indicado como representante da autora, conforme anotações constantes na Nota Fiscal n. 928. Afirma, ainda, que a prova oral permitiria esclarecer a confirmação prévia dos títulos junto à autora
.

Argumenta que, ao indeferir a produção das provas requeridas e julgar procedente a ação sob o argumento de insuficiência probatória, o Juízo
a quo
suprimiu fase essencial da instrução,
o que configuraria

cerceamento de
defesa. Diante disso, requer o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença
.

Sem razão.

De acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas
.

C
abe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, aferir a suficiência do acervo probatório para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta da necessidade e imprescindibilidade da prova requerida, não sendo suficiente a simples postulação genérica de dilação probatória.

Nesse sentido:

“
(...)
A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, sendo certo que ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
(...)
” (
TJMT,
ApCiv
0011975-11.2015.8.11.0002,
r
el
a
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/11/2025).

No caso em exame, observa-se que, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a apelante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que pretendia a produção de prova oral, “
visando complementar a prova relativamente à confirmação prévia dos títulos pela Autora, assim como o recebimento das mercadorias adquiridas
” (id. 316642431), sem indicar a imprescindibilidade da prova, tampouco individualizar testemunhas ou esclarecer de que forma o depoimento pretendido seria apto a alterar o desfecho da causa.

Somente em sede recursal a apelante passou a sustentar, de forma mais específica, que pretendia a oitiva do engenheiro Douglas Cerqueira, apontado como representante da autora, para confirmar o recebimento das mercadorias. Todavia,
essa
especificação não foi oportunamente apresentada ao
Juízo de origem, o que impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, porquanto não demonstrada, no momento processual adequado, a real necessidade da dilação probatória.

Além disso, a prova oral pretendida, conforme se extrai da própria argumentação recursal, teria por finalidade apenas confirmar versão já controvertida nos autos, qual seja, se houve ou não a entrega das mercadorias, matéria que foi amplamente debatida e enfrentada com base na prova documental produzida. A autora, desde a inicial, nega o recebimento dos bens, enquanto a apelante sustenta o contrário, apoiando-se exclusivamente em nota fiscal desacompanhada de qualquer atesto formal de entrega.

Nesse contexto,
a
s provas documentais existentes mostraram-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado
, que agiu
com acerto ao julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

MÉRITO

C
omprovação da entrega das mercadorias

A
apelante sustenta
a comprovação

d
a efetiva entrega das mercadorias

a
dquiridas pela
W R Cerqueira Engenharia ME

por meio da
Nota Fiscal n. 928
, que
indicaria a entrega dos produtos descritos à autora, com

recebimento em 22/
fevereiro
/2021 pelo engenheiro Douglas Cerqueira, apontado como representante da empresa apelada, conforme anotações constantes na própria nota fiscal. Sustenta que
esses
registros seriam suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e, por consequência, a higidez da causa subjacente dos títulos.

Diante disso, defende que estaria demonstrada a legitimidade da cobrança e a validade do protesto, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão
do
ônus sucumbencia
l
.

Os argumentos não prosperam.

A duplicata mercantil possui natureza causal e, quando não aceita, somente adquire exigibilidade se acompanhada de documento hábil que comprove a efetiva entrega e o recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, II, “
b
”, da Lei n. 5.474/1968. A ausência de
sses
elementos
, portanto,
compromete os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Sobre o assunto, este Tribunal entende que “
comprovada
a ausência de aceite nas duplicatas, de assinatura nas notas fiscais e pedidos, e inexistência de autorização para recebimento por terceiros, os títulos executivos carecem dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade
”
(TJMT,
ApCiv
0001028-45.2015.8.11.0050, rel.
D
es. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025).

No caso em exame, não há qualquer documento idôneo que comprove o efetivo recebimento das mercadorias pela autora. As duplicatas mercantis discutidas nos autos não ostentam aceite, tampouco foram instruídas com comprovante formal de entrega, como canhoto de nota fiscal assinado, romaneio, ordem de fornecimento ou conhecimento de transporte (CT-e) com ciência do destinatário.

A Nota Fiscal n. 928, apontada pela apelante como prova da entrega, não contém assinatura do suposto recebedor. Consta no documento apenas a anotação manuscrita “
conf
c/ Douglas
” e “
pago p/
factoring
”, além da
indicação de endereço eletrônico e número telefônico atribuídos a Douglas Cerqueira.
Esses
registros revelam meras anotações informativas, que não se confundem com assinatura, não identificam o nome completo do suposto recebedor e tampouco demonstram a existência de poderes específicos para recebimento de mercadorias em nome da empresa autora.

A
lém disso, a indicação de contato de Douglas Cerqueira harmoniza-se com a narrativa da autora, no sentido de que a apelante entrou em contato para confirmar a existência do negócio e a entrega das mercadorias, ocasião em que foi informada de que os produtos não haviam sido entregues. Longe de comprovar a tradição da mercadoria,
essa
circunstância reforça a ausência de lastro comercial dos títulos.

Por outro lado, a autora juntou aos autos imagens de conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp
com representantes da
Concretec
, as quais corroboram sua versão dos fatos e evidenciam que, mesmo após a data indicada na nota fiscal, as aduelas ainda se encontravam em fase de produção, inexistindo entrega das mercadorias
.

Logo, d
iante da impugnação expressa da autora e da inexistência de prova formal da entrega, não se pode reconhecer a higidez da causa subjacente das duplicatas. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e a nulidade do protesto
.

O
posição da causa subjacente à terceira de boa-fé

A
apelante sustenta a impossibilidade de oposição da causa subjacente das duplicatas à sua pessoa, por se tratar de cessionária e terceira de boa-fé. Afirma que adquiriu os títulos por meio de regular operação de
factoring
,
com endosso válido e confirmação prévia junto à autora, razão pela qual as duplicatas seriam legítimas e exequíveis.

Defende que a sentença violou os princípios da autonomia cambial e da inoponibilidade das exceções pessoais,
e
dispositivos da Lei de Duplicatas, da Lei Uniforme de Genebra e do Código Civil, ao admitir a oposição da
causa debendi
à cessionária. Sustenta que a autora não manifestou qualquer exceção
no momento em que
tomou conhecimento da cessão e, assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
do
ônus sucumbencia
l
.

Os pleitos não prosperam.

Nos termos do art. 294 do Código Civil,
“
o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como aquelas que,
no momento em que
veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
”
.

A
jurisprudência tem assentado que, em operações de
factoring
, há mitigação dos princípios da autonomia cambial e da inoponibilidade das exceções pessoais, uma vez que se trata de típica cessão de crédito, sujeita às regras do direito obrigacional. Nesse sentido,
este Tribunal
já decidiu:

“
(...)
A inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé encontra mitigação em operação de
factoring
, uma vez que esta possui natureza jurídica de cessão de crédito, permitindo ao devedor opor ao
faturizador
as exceções que tinha contra o cedente. Inteligência do art. 294 do Código Civil.
(...)
”

(TJMT,
ApCiv
1020368-72.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2025).

Além disso
,
esta
Corte também firmou entendimento de que a empresa
faturizadora
tem o dever de diligência na verificação da origem e
da
regularidade dos títulos adquiridos, sob pena de afastamento da proteção conferida ao terceiro de boa-fé:

“
(...)

A operação de fomento mercantil, por sua natureza comercial e típica de cessão de crédito, sujeita o endossatário à verificação da origem e regularidade dos títulos negociados.

Não demonstrada diligência mínima na aquisição dos títulos pela empresa
faturizadora
, afasta-se a proteção jurídica conferida ao terceiro de boa-fé, tornando-lhe oponíveis as exceções pessoais da emitente, conforme inteligência dos
arts
. 290 e 294 do Código Civil.
(...)
”

(TJMT,
ApCiv
1022367-89.2023.8.11.0041,
r
e
l
a
. Desa.

A
ntoni
a

Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso dos autos, o argumento de violação ao art. 294 do Código Civil não prospera
, uma vez que
a
autora, W R Cerqueira Engenharia ME,
afirmou

somente
ter tomado
conhecimento da cessão dos títulos quando recebeu a carta de protesto, inexistindo prova de ciência anterior que pudesse impedir a oposição das exceções.

Outrossim, não se sustenta a alegada condição de terceira de boa-fé da apelante. Verifica-se que a securitizadora
anuiu com
a cessão de duplicatas sem aceite e sem qualquer comprovação idônea da entrega das mercadorias, limitando-se a anotações informais lançadas na nota fiscal. Ainda assim, promoveu o protesto de títulos cuja existência e exigibilidade não estavam comprovadas
.

Nessas circunstâncias, resta evidenciada a ausência de diligência mínima exigível em operações de fomento mercantil,
razão pela qual
afasta-se a boa-fé objetiva invocada e torna
m-se
oponíveis à apelante as exceções relativas à causa subjacente.

Portanto, a sentença não merece reparos neste ponto.

Redução do valor indenizatório

Subsidiariamente, a apelante requer a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, ao argumento de que o montante fixado na sentença não
teria observado
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido não merece acolhimento.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra compatível com as circunstâncias do caso concreto e não revela excessividade.

A
autora afirmou que a manutenção de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito obstaculizou o exercício regular de sua atividade empresarial
e
inviabiliz
ou
a obtenção de crédito e a celebração de novas contratações, circunstância corroborada pela documentação acostada aos autos

(id. 316642352)
.

Ressalta-se, ainda, que as duas empresas rés foram condenadas solidariamente, o que reforça a adequação do montante fixado e afasta a alegação de desproporcionalidade. A redução pretendida implicaria esvaziar a finalidade compensatória da indenização diante dos prejuízos efetivamente demonstrados.

Dessa forma, inexist
e
excesso no
quantum
arbitrado,
motivo pelo qual
mantém-se o valor fixado na sentença
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

nego provimento

ao recurso de apelação interposto por
NAS
A

SECURITIZADORA S.A.
,
mantendo-se
integralmente a sentença que julgou procedente os pedidos
da inicial
.

Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, que majoro

para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do art. 85, §

11, do Código de Processo Civil e conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, §

3º, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026